Tribunal: TJES
Processo: 5001042-64.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001042-64.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE SILVA DA ROCHA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO -
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA
RECONHECIDA
- REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE – MORA CARACTERIZADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
A

apelante
restou revel, uma vez que intempestiva
a
sua
contestação
.

C
onsiderando a extemporaneidade ao apresentar teses de defesa e a decretação da revelia, as razões recursais relativas à revisão contratual restam prejudicadas.

2
-
P
or ser relativa, a presunção de veracidade reclama respaldo probatório, porquanto reputam-se verdadeiros somente os fatos alegados pelo autor e não o direito reclamado.

3
-
Na hipótese, vê-se que
a notificação extrajudicia
l
foi devidamente recebida pela apelante no endereço do contrato,
sendo o feito instruído
com cópia deste e planilha atualizada do débito, demonstrando
o cumprimento dos
pressupostos do Decreto-Lei n° 911/69.

4
-
Não
merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do veículo em litígio, em razão da inadimplência de parcelas do contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001042-64.2023.8.08.0011

APELANTE: MARIA JOS
É
SILVA DA ROCHA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
MARIA JOS
É
SILVA DA ROCHA

em
razão
da
sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos d
a ação de
busca e apreensão
aj
uizada
pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
, que
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse do veículo em litígio em favor da
i
nstituição
f
inanceira.

Em suas razões
(id. 7734904)
sustenta a
a
pelante
, em síntese, a abusividade dos encargos contratuais - taxa de juros remuneratórios, comissão de permanência, tarifa de serviço, IOF e multa contratual.

Aduz que,
descaracterizada a mora, merece reforma a sentença para julgar improcedente o pleito de busca e apreensão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que, na data de
07/03/2023
, o mandado de citação cumprido foi juntado aos autos
(id. 7734674)
,
sendo
executada a liminar de busca e apreensão, iniciando-
se, pois,
o
prazo
para apresenta
ção de
defesa na forma do art. 335 c/c art. 341, II,
ambos
do CPC e art. 3º, §3º do Decreto-Lei
n°
911/69.

A

apelante
restou revel, uma vez que intempestiva
a
contestação
apresentada
, conforme
certificado no id. 7734894.

Ato contínuo,
o magistrado
a quo
proferiu sentença de mérito (
id. 7734895
) decretando a revelia da parte requerida,
visto que
, devidamente citada
, não efetuou o pagamento da integralidade da dívida e não apresentou contestação,
conforme disposto no art. 344 do CPC.

Assim, c
onsiderando a intempestividade ao apresentar teses de defesa e a decretação da revelia, as razões recursais relativas à revisão contratual restam prejudicadas.

Com efeito,
estabelece o Código de Processo Civil que o réu tem o ônus de apresentar contestação, sob pena de ser revel (art. 344,
do
CPC), e de impugnar especificamente os fatos narrados na petição inicial (art. 341,
do
CPC),
de modo que o descumprimento respectivo
implica na consequência processual de presunção de veracidade dos fatos alegados.

No entanto
, por ser relativa, a presunção de veracidade reclama respaldo probatório, porquanto reputam-se verdadeiros somente os fatos alegados pelo autor e não o direito reclamado.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. IMPOSIÇÃO A NÃO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 880830 RJ 2016/0062885-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020)

Desse modo
, a ausência de contestação por parte d
a
requerid
a
não importa na automática procedência do pedido inicial, pois os fatos deduzidos poderão ou não decorrer uma consequência jurídica, havendo a subsunção do fato ao ordenamento.

In casu
,
observo que a notificação extrajudicia
l
foi devidamente recebida pela apelante no endereço do contrato (
id. 7734660
).
Ademais, o recorrido instruiu os autos com cópia deste e planilha atualizada do débito (ids. 7734658 e 7734659), demonstrando ter cumprido os pressupostos do Decreto-Lei n° 911/69.

Dessa forma, não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do veículo em litígio, em razão da inadimplência de parcelas do contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Colaciono, por oportuno, a seguinte orientação jurisprudencial, corroborando o entendimento aqui delineado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - REVELIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE FATO MAS SOMENTE DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar, consoante dispõe o artigo 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/69.
A revisão de contrato de financiamento de veículo com base em supostas abusividades, a pretensão de desconto de seguro ou de restituição de valores não deve ser apreciada em apelação interposta por revel, uma vez que operada preclusão e por não se tratar de matéria de ordem pública.
Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 08062630720208120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 10/03/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO - CONTESTAÇÃO - INÍCIO DO PRAZO - EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - REVELIA - RECONHECIMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de pretensão de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, devem ser observadas as disposições constantes no Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/14
- Nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, o prazo para apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias contados da execução da medida liminar - Reconhecida a intempestividade da contestação e aplicados os efeitos da revelia, descabe a revisão de cláusulas contratuais
, especialmente diante do disposto na Súmula nº 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10000210089017002 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/03/2022)

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
12
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma
legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)